Tribunal: TJES
Processo: 0030348-38.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030348-38.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JULIAM FABIO DE ALMEIDA LIZARRAGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CONTA SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE ADIMPLEMENTO NA FORMA CONTRATADA – RECUSA DO CREDOR EM DISPONIBILIZAR MEIO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO – MORA ACCIPIENDI – CONSIGNAÇÃO LEGÍTIMA – DEPÓSITOS JUDICIAIS SUCESSIVOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVERSÃO DE VALORES – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SUFICIÊNCIA DE RECURSOS – UTILIZAÇÃO DE FGTS – POSSIBILIDADE CONDICIONADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES – BAIXA DE GRAVAME – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A ausência de impugnação específica de parte dos fundamentos da sentença, aliada à dedução de matérias estranhas à lide, autoriza o não conhecimento parcial da apelação, nos termos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

2. Configura inovação recursal a veiculação, em grau de apelação, de matérias não submetidas ao contraditório na instância de origem, circunstância já absorvida pelo não conhecimento dos capítulos dissociados da controvérsia.

3. Demonstrada a impossibilidade prática de adimplemento na forma originalmente pactuada, em razão de alteração da conta bancária destinada ao recebimento de salários, e evidenciada a recusa do credor em disponibilizar meio alternativo eficaz, configura-se mora accipiendi, legitimando a consignação em pagamento (arts. 334 e 335, I, do CC; arts. 539 e seguintes do CPC).

4. A consignação judicial regularmente realizada, mediante depósitos sucessivos, afasta os efeitos da mora do devedor e impede a adoção de medidas constritivas fundadas em inadimplemento.

5. Laudo pericial contábil que comprova a quitação integral do financiamento de veículo, não infirmado por prova em sentido contrário.

6. A reversão dos valores pagos e consignados, diante da retomada do bem financiado, constitui medida necessária para evitar enriquecimento sem causa do credor (art. 884 do CC).

7. No tocante ao financiamento imobiliário, evidenciada a suficiência econômica dos valores consignados e do saldo de FGTS para a liquidação do débito, mostra-se legítimo o reconhecimento da viabilidade de quitação, sem prejuízo da observância dos requisitos legais e regulamentares para a efetiva movimentação da conta vinculada (art. 20 da Lei nº 8.036/1990).

8. A baixa do gravame fiduciário decorre da extinção ou liquidação da obrigação principal, devendo ser efetivada nos termos do cumprimento da sentença.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença de ID.
17394745
, proferida em ação de consignação em pagamento ajuizada por
Juliam Fabio de Almeida Lizarraga,
que julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar quitado o contrato do veículo nº 7255977 e reputar abusiva a posterior busca e apreensão; (b) determinar que a totalidade dos valores pagos/consignados do veículo fossem revertidos para amortização do contrato imobiliário nº 460300218; (c) declarar quitado o financiamento imobiliário mediante cômputo de pagamentos/consignações e autorização de uso do saldo do FGTS; (d) determinar a baixa do gravame (alienação fiduciária) no imóvel, sob multa; (e) além de condenar o réu em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de ID.
17394748
, o apelante sustenta, em síntese: (a) ausência de interesse de agir; (b) validade dos contratos e incidência do pacta sunt servanda; (c) regularidade da manutenção de gravames; (d) impossibilidade jurídica/ilegalidade da obrigação de fazer; (e) inexistência de ilícito e de responsabilidade civil; e (f) reforma da sucumbência.

Nas contrarrazões de ID.
17394755
, o apelado argui ausência de dialeticidade, inovação recursal e impugnação genérica, requerendo o não conhecimento total ou parcial do recurso; e no mérito, a manutenção integral da sentença e a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

O banco apelante, na manifestação de ID.
17750792
, requereu o afastamento das preliminares de dialeticidade e inovação, sustentando que houve impugnação suficiente e que se trata de requalificação jurídica de fatos já debatidos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0030348-38.2016.8.08.0035

Apelante: Banco do Brasil S.A.

Apelado: Juliam Fabio de Almeida Lizarraga

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Antes de adentrar no mérito recursal propriamente dito, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas em grau recursal.

1. PRELIMINARES

1.1. Da ausência de dialeticidade recursal e da deficiência de fundamentação

O apelado sustenta que a apelação não deve ser conhecida, no todo ou em parte, por ausência de dialeticidade, uma vez que o banco apelante teria apresentado razões genéricas, desconectadas da sentença e incapazes de infirmar os fundamentos decisórios.

A preliminar merece acolhimento parcial.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Além disso, o art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recorrente deve estabelecer diálogo efetivo com a decisão impugnada, demonstrando, de forma concreta, o desacerto dos fundamentos adotados. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por deficiência de regularidade formal (AgInt no AREsp nº 1.528.856/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/02/2020, DJe 04/03/2020).

No caso concreto, a apelação apresenta efetiva deficiência técnica. Há trechos que não guardam correspondência com a controvérsia dos autos, como referências a “de cujus”, encerramento de conta, hipoteca, confissão de dívida hipotecária, usucapião e dano moral, temas que não constituíram objeto da sentença recorrida nem correspondem ao núcleo da ação consignatória.

Também se verifica que parte da argumentação se limita à afirmação abstrata de validade dos contratos e de incidência do
pacta sunt servanda
, sem enfrentar adequadamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente: a recusa do banco apelante em disponibilizar meio alternativo de pagamento, a configuração da mora do credor, a existência de depósitos judiciais sucessivos, a apreensão do veículo apesar da consignação e o laudo contábil que embasou o reconhecimento da quitação.

Todavia, não se constata ausência absoluta de dialeticidade. Ainda que de modo deficiente, o banco apelante impugna pontos identificáveis da sentença, especialmente quanto ao interesse de agir, à validade contratual, à alegada inexistência de quitação, à manutenção dos gravames, à obrigação de fazer e aos ônus sucumbenciais. Nessas matérias, há correspondência mínima entre a insurgência e o conteúdo decisório.

Assim, em observância à primazia do julgamento do mérito e evitando-se rigor formal excessivo, a solução adequada é o conhecimento parcial do recurso, excluindo-se apenas os capítulos manifestamente dissociados da controvérsia.

Desse modo, acolho parcialmente a preliminar para
não conhecer das alegações relativas a dano moral, hipoteca, usucapião, sucessão/de cujus e demais matérias estranhas ao objeto da demanda
, prosseguindo no exame das teses que guardam pertinência com a sentença.

1.2. Da inovação recursal

O apelado também sustenta que o banco apelante teria inovado em grau recursal, ao deduzir matérias não submetidas ao contraditório na instância de origem.

Da mesma forma, a preliminar merece acolhimento parcial.

Com efeito, verifica-se que parte das alegações recursais — especialmente aquelas relativas a dano moral, hipoteca, usucapião, sucessão/de cujus e demais temas estranhos ao objeto da demanda — não guarda correspondência com as questões debatidas nos autos, nem foi objeto de apreciação na sentença.

Todavia, tais matérias já foram excluídas do âmbito de conhecimento deste recurso quando do acolhimento parcial da preliminar de ausência de dialeticidade, por manifesta desconexão com os fundamentos da decisão recorrida.

Desse modo, quanto a esses pontos, a inovação recursal resta caracterizada, mas o não conhecimento já se encontra devidamente fundamentado em preliminar

anterior, não havendo necessidade de novo pronunciamento autônomo para afastá-los.

No que se refere às demais alegações — notadamente aquelas relativas à validade contratual, inexistência de quitação, manutenção dos gravames e aplicação do princípio pacta sunt servanda — não se verifica inovação recursal, por constituírem desdobramento das teses já deduzidas na instância de origem.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal
, nos termos acima delimitados.

1.3. Da falta de interesse de agir

O apelante sustenta, em preliminar própria, que o apelado careceria de interesse de agir, pois não teria praticado ato ilícito nem criado obstáculo ao pagamento.

A preliminar deve ser rejeitada.

O interesse de agir está presente quando a tutela jurisdicional se mostra necessária, útil e adequada. No caso, a necessidade decorre da situação concreta vivenciada pelo apelado: as parcelas dos contratos firmados com o apelante eram debitadas automaticamente em conta vinculada ao recebimento de sua remuneração; com a alteração da instituição pagadora de seus salários por sua empregadora, a forma ordinária de pagamento tornou-se inviável; e, diante da solicitação de meio alternativo, o banco apelante recusou a emissão de boletos.

A sentença registrou expressamente a troca de e-mails em que o apelado solicitou a cobrança por boleto e o preposto do banco apelante respondeu que a instituição não emitia boleto para operações contratadas por conta corrente.

A utilidade da demanda também é evidente, pois os depósitos judiciais buscavam evitar a constituição em mora, impedir a perda dos bens financiados e permitir a extinção regular das obrigações. A adequação decorre do próprio regime jurídico da consignação: o art. 334 do Código Civil prevê que o depósito judicial ou bancário da coisa devida, nos casos e forma legais, considera-se pagamento; e o art. 335, I, autoriza a consignação quando o credor não puder ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento.

No plano processual, os arts. 539 e seguintes do CPC disciplinam a ação de consignação em pagamento, sendo o art. 540 específico ao admitir depósitos sucessivos em obrigações periódicas.

Portanto, a via eleita era adequada e necessária para solucionar a controvérsia, motivo pelo qual também
rejeito esta preliminar
.

2. MÉRITO

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito da apelação, circunscrito às matérias conhecidas.

A controvérsia central consiste em definir se a consignação realizada pelo apelado foi legítima e se os depósitos judiciais, associados aos pagamentos diretos e ao saldo de FGTS, autorizam o reconhecimento da quitação dos contratos de financiamento de imóvel e veículo firmados com o banco apelante e a baixa do gravame fiduciário.

A análise do conjunto probatório conduz à manutenção da sentença, e explico as razões.

Conforme delineado na origem, o apelado celebrou com o Banco do Brasil, ora apelante, dois contratos de financiamento: um imobiliário, de nº 460300218, e outro veicular, de nº 7255977, cujas parcelas eram debitadas automaticamente em conta corrente.

Ocorre que, a alteração da instituição bancária pagadora da remuneração do apelado inviabilizou a continuidade do pagamento pela forma anteriormente praticada, o que o motivou a solicitar ao banco apelante a emissão de boletos, providência que lhe foi negada.

Esse fato é decisivo, pois não se trata de devedor que simplesmente deixou de pagar, mas, ao contrário, trata-se de consumidor que, diante de alteração operacional externa à sua vontade, buscou meio idôneo para continuar adimplindo a obrigação e encontrou resistência do credor, no caso o banco apelante.

A conduta do banco apelante, nesse contexto, caracteriza obstáculo injustificado ao pagamento, haja vista que o credor não pode restringir unilateralmente os meios de recebimento de tal forma que torne impossível ou excessivamente difícil o adimplemento e, simultaneamente, imputar ao devedor os efeitos da mora.

O art. 335, I, do Código Civil abrange não apenas a recusa expressa e formal do credor, mas também as situações em que a conduta do credor inviabiliza, na prática, o recebimento da prestação. A mora do credor, ou mora accipiendi, ocorre justamente quando este, sem justa causa, impede ou dificulta o pagamento.

Ainda que se reconheça a validade formal dos contratos, tal circunstância não afasta a procedência da ação, como tenta fazer crer o apelante. A sentença não declarou a nulidade das avenças nem revisou arbitrariamente suas cláusulas. O que se reconheceu foi que, diante de situação superveniente e da recusa do banco apelante em viabilizar meio adequado de pagamento, a consignação judicial tornou-se legítima.

A invocação do
pacta sunt servanda
, portanto, não resolve a controvérsia. A força obrigatória dos contratos permanece regra fundamental, mas deve ser interpretada em conjunto com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao abuso de direito.

O art. 187 do Código Civil qualifica como ilícito o exercício abusivo de direito; o art. 421 subordina a liberdade contratual aos limites da função social; e o art. 422 impõe aos contratantes deveres de probidade e boa-fé.

O contrato obriga ambas as partes. Obriga o devedor a pagar, mas, também, obriga o credor a cooperar minimamente para o recebimento da prestação, sobretudo quando a dificuldade de pagamento decorre de alteração operacional superveniente e não de inadimplemento deliberado.

Essa mesma compreensão já havia sido adotada por esta 1ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 5001839-05.2025.8.08.0000, interposto pelo próprio Banco do Brasil contra a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial do imóvel. Naquele julgamento, o colegiado reconheceu que a tutela de urgência era adequada diante da mudança da conta bancária do consignante por determinação do empregador, circunstância que inviabilizou o pagamento das parcelas. O acórdão consignou, ainda, que o autor não conseguiu a emissão de boletos e, diante da inevitável inadimplência formal, socorreu-se da ação consignatória, promovendo depósitos regularmente. O recurso foi desprovido, à unanimidade, e o acórdão transitou em julgado em 19/09/2025, sendo sua ementa assim publicada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EVIDENCIADOS. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) 2. No caso dos autos, adequada a concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel, notadamente diante da mudança da conta bancária do consignante por determinação do empregador que inviabilizou o pagamento de parcelas da avença firmada entre os litigantes. 2. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Embora tal decisão tenha sido proferida em sede de tutela provisória, sua relevância processual é inequívoca, pois confirma a existência de plausibilidade na narrativa do apelado e afasta a tese de inadimplemento voluntário e desidioso. O que posteriormente se fez na sentença foi aprofundar, com base em prova documental e contábil, a conclusão já indicada em cognição sumária por esta Primeira Câmara.

No tocante à prova técnica, o laudo contábil é claro e consistente. Quanto ao contrato do veículo nº 7255977, o perito apurou que o apelado pagou 33 parcelas diretamente ao banco apelante, totalizando R$ 27.696,24, e consignou judicialmente as 26 parcelas restantes, no montante de R$ 21.821,28, perfazendo o total de R$ 49.517,52, equivalente às 59 parcelas contratadas. Concluiu, portanto, pela quitação integral do financiamento do veículo. Esse dado enfraquece de modo decisivo a tese recursal de inexistência de quitação.

O banco apelante insiste genericamente na validade do contrato e na manutenção do gravame, mas não apresenta elemento técnico capaz de infirmar o laudo. Não basta afirmar que o contrato permanece em aberto; seria necessário demonstrar, de forma específica, qual parcela não foi paga, qual valor seria devido e por que os pagamentos diretos e depósitos judiciais não teriam eficácia liberatória.

A sentença também enfrentou adequadamente a conduta do banco apelante em relação ao veículo. Mesmo ciente da ação consignatória e dos depósitos judiciais, a instituição ajuizou ação de busca e apreensão em comarca diversa, culminando na retomada do bem.

Nesse cenário, a determinação de reversão dos valores pagos e consignados no contrato do veículo para amortização do contrato imobiliário mostra-se medida adequada para impedir enriquecimento sem causa. Não é juridicamente admissível que o banco apelante retenha os valores pagos, beneficie-se da retomada do veículo e, ainda assim, trate o devedor como inadimplente quanto à integralidade da relação contratual.

O art. 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, impondo a restituição daquilo que indevidamente se recebeu. A solução adotada na sentença preserva o equilíbrio da relação obrigacional e impede que a instituição financeira obtenha vantagem patrimonial incompatível com a boa-fé objetiva.

Quanto ao financiamento imobiliário, o laudo contábil indicou que o contrato nº 460300218 foi adimplido até a parcela 45 e que, a partir de então, passaram a ser realizados depósitos judiciais em consignação. Apurou, ainda, saldo de amortização de R$ 106.486,89 e saldo de FGTS de R$ 174.945,73, concluindo haver recursos suficientes, sob o ponto de vista econômico, para a liquidação do financiamento imobiliário.

A sentença também destacou que o próprio material informativo do banco apelante admite a utilização do FGTS para quitação de financiamento habitacional, o que reforça a compatibilidade da solução adotada com a prática institucional da própria instituição financeira.

Sob o aspecto jurídico, a Lei nº 8.036/1990, em seu art. 20, incisos V e VI, autoriza a movimentação da conta vinculada do FGTS para pagamento de prestações, bem como para amortização ou liquidação do saldo devedor de financiamento habitacional, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador do Fundo.

Desse modo, não há óbice jurídico à utilização do FGTS para fins de liquidação do financiamento imobiliário.
Todavia, impõe-se delimitação relevante para a adequada compreensão do alcance do provimento jurisdicional.

A suficiência econômica do saldo de FGTS, demonstrada pela prova pericial, não implica, por si só, liberação automática dos recursos, uma vez que a movimentação da conta vinculada está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e regulamentares próprios do sistema do FGTS, cuja verificação compete aos órgãos gestores, não podendo ser substituída pelo Poder Judiciário.

Não se trata, portanto, de determinação judicial de liberação automática do FGTS, mas de reconhecimento do direito à sua utilização, condicionada à análise pelos órgãos competentes.

Assim, o reconhecimento judicial da quitação do financiamento imobiliário deve ser compreendido como declaração da viabilidade jurídica e econômica da liquidação do contrato mediante a conjugação dos valores pagos, consignados e revertidos, associada à possibilidade de utilização do FGTS, condicionada, quanto a este último, à efetiva liberação administrativa dos recursos.

Eventual óbice à utilização integral do FGTS, se verificado na fase de cumprimento, não compromete a conclusão quanto à legitimidade da consignação nem quanto à ausência de mora do devedor, mas apenas ensejará a apuração de eventual saldo remanescente e a adoção das providências cabíveis.

Tal interpretação preserva a coerência do sistema jurídico, respeita a competência administrativa dos órgãos gestores do FGTS e evita qualquer leitura de que o Poder Judiciário estaria determinando liberação automática de valores sem observância dos requisitos legais.

Também não procede a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. A determinação de baixa do gravame decorre diretamente da procedência dos pedidos e encontra amparo nos arts. 497, 536 e 537 do CPC, que autorizam a tutela específica e a adoção de medidas necessárias à efetivação da obrigação de fazer.

Ademais, a multa cominatória anteriormente fixada para impedir a continuidade do leilão extrajudicial já foi examinada por esta Câmara no agravo de instrumento já referenciado, ocasião em que se concluiu que o valor diário de R$ 10.000,00, limitado ao montante do débito indicado, não se revela desproporcional diante da capacidade financeira do banco apelante e da gravidade do risco de expropriação.

Ressalte-se que a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial, e não caráter punitivo, razão pela qual sua fixação deve ser analisada à luz da efetividade da tutela jurisdicional.

O STJ possui entendimento de que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando irrisória ou exorbitante, sem preclusão ou ofensa à coisa julgada. Tal orientação foi reafirmada no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.716.234/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021.

No caso, contudo, não há demonstração concreta de excesso, sobretudo porque a medida coercitiva foi fixada para impedir a continuidade de leilão extrajudicial de imóvel objeto da controvérsia, com limitação ao valor da dívida apontada.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, a manutenção integral da sentença impõe a preservação da condenação do banco apelante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte ré deu causa à instauração e ao prolongamento da controvérsia ao recusar meio alternativo de pagamento, promover medidas constritivas mesmo diante da consignação e resistir à pretensão autoral.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à multa cominatória, com a ressalva interpretativa quanto à utilização do FGTS, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.